Tribunal: TJMT
Processo: 0501824-29.2015.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo Reclamante, em face do Estado de Mato Grosso, decorrente da conduta de policiais que levaram a óbito o pai do Autor, requerendo, ao final, a condenação do Estado ao pagamento de 50 salários mínimos a título de danos morais e de 01 salário mínimo até que completasse 65 anos de idade.
A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial. Interposto Recurso Inominado o acórdão da Turma Recursal, de relatoria da Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, manteve a sentença de improcedência, via de consequência, negou provimento ao recurso interposto pelo autor.
Interposto Recurso Extraordinário, este foi inadmitido pelo Presidente da Turma Recursal Única, por entender que não preenchia os requisitos de sua admissibilidade, por inexistir ofensa direta à Constituição Federal e que a violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja Recurso Extraordinário.
Houve a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, e, por considerar que a matéria discutida no Recurso Extraordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II e III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou do inciso V do referido artigo, para justificar a não remessa dos autos à Corte Suprema, exercendo o juízo de retratação, o Presidente da Turma Recursal acolheu o Agravo em Recurso Extraordinário, admitindo o RECURSO EXTRAORDINÁRIO e determinou que o feito fosse encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Assim, o presente feito foi encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal, onde foi registrado e autuado com o número ARE/1.265.760/MT e o Ministro Presidente da Corte Suprema, em matéria constitucional, proferiu decisão em 23/04/2020, onde disse: “O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário no 841526 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema 592), decidiu que há repercussão geral – Trânsito em julgado em 07/09/2016”. A parte dispositiva da referida decisão diz o seguinte:
“Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
O Tema de repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal, no 592 referido pelo Ministro diz o seguinte: "Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento".
Posto isto, diante do teor da referida decisão, da Corte Suprema, determino que este feito seja encaminhado, pela Secretaria, concluso ao douto Juiz de Direito Relator, para dar cumprimento da decisão do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Presidente da Turma Recursal